Tribunal: STF
Processo: RE 1533512
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. APOSENTADA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (IPAJM). ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. POSSIBILIDADE. LICITUDE DE CUMULAÇÃO SOBRE A QUAL JÁ EXISTE COISA JULGADA. PERTINÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI, 134, § 2º, e 135 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 6):



    “O pleito autoral pretende a concessão de aposentadoria voluntária por idade à Autora, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 56 da Lei Municipal 6.910/2013 com o pagamento de retroativos desde a data do requerimento administrativo (24.04.2023). 



    A pretensão merece ser reparada, uma vez que o cargo da Recorrida perante o Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI objeto da aposentadoria da presente ação é o de Professor PEB — D (Pedagogo), sendo que a Recorrida, frise-se, já é aposentada no cargo de Pedagoga, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espirito Santo – IPAJM, portanto a pretensão se traduz em acumulação indevida de duas aposentadorias no RPPS por vedação constitucional à acumulação de dois cargos de natureza técnica, o que claramente é vedado, conforme §10º, do art. 37, da CF/88, introduzido pela EC 20/1998. 



    Considerando que a pretensão não encontra amparo jurídico, pugna pela reforma da sentença/acórdão.” 



    A Turma a quo admitiu o recurso (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, pp. 2-3):



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença o condenou à implementação da aposentadoria voluntária por idade à Autora, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso. (2).



     Observa-se que a controvérsia perpassa a possibilidade de concessão da aposentaria por tempo de serviço e idade à Recorrida, sendo necessária, para tanto, a análise da possibilidade de cumulação entre os cargos exercidos no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Professor PEB D PCS) e no Estado do Espírito Santo (Professor P) e se ambos os cargos exercidos seriam de Pedagoga.



    Por oportuno, destaca-se que o C. STF, quando do julgamento da ADI 3.327, definiu que tanto professores, quanto pedagogos integram a mesma carreira e recebem o mesmo tratamento jurídico, aprovando-se, assim, a possibilidade de cumulação dos cargos de pedagogo, como se vê: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961). 



    (4). Em análise aos preceitos Constitucionais, observa-se que o § 6º, do Art. 40, da Constituição Federal, desde a Emenda Constitucional nº 20/98, vedou o recebimento de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, ressalvada a hipótese de o servidor ter exercido cargos acumuláveis enquanto esteve em atividade. A exceção existe por conta dos cargos acumuláveis na atividade: nessa hipótese, como a acumulação de vencimentos na atividade é lícita, também será a acumulação de proventos oriundos das aposentadorias.



      (5). Esse é o caso dos autos, sendo certo inclusive que a licitude da cumulação de cargos pela Recorrida já foi objeto de apreciação judicial, tendo sido reconhecida a sua regularidade (processo nº 0008644-94.2019.8.08.0024), de modo que, quanto a tal matéria, já existe inclusive coisa julgada.



    (6). Nesse sentido, reconhecida a legalidade da cumulação de cargos da Recorrida, não há que se cogitar eventual irregularidade da cumulação dos proventos de aposentadoria decorrentes desses, de modo que pertinente a pretensão autoral, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada”. (grifos nossos)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Além disso, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Cumulação de cargos. Impossibilidade reconhecida em feito diverso. Coisa julgada. Temas 339 e 660 da RG. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1522385 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2025) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ILICITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.229-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.8.2021)



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente